Tribunal: TJMT
Processo: 1029171-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029171-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANANIAS BARBOSA EVA - CPF: 209.135.081-87 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1029171-67.2021.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANANIAS BARBOSA EVA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo à parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.

Quanto à baixa do score, observo que a parte Recorrente acusa diversas negativações em seu nome, conforme consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Ou seja, sua pontuação se mostra baixa pela existência de negativações, não sendo a cobrança em testilha, friso, sequer incluída nos órgãos de proteção ao crédito, a razão de ter frustrado eventual transação almejada pelo consumidor.

Saliento ainda que, a elevação de referida pontuação não decorre de simples baixa de apontamentos, mas sim pela regularidade financeira do pesquisado, a qual é observada ao longo do tempo.

Logo, não há provas de que a dívida em testilha tenha ingerido no score da parte autora a ponto de lhe causar abalo a ensejar reparação.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que apenas declarou a inexistência do débito discutido.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-11-2011, Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022